Tribunal: TJPA
Processo: 0017399-60.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017399-60.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: OLENILSON SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AO EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁ CARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO
.

REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1

– O apelado relata que celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, objetivando, com a ação, a limitação legal de 30% sob seus vencimentos.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 –
A limitação de 30% deve ser efetuada tão somente em relação ao contrato de natureza consignada. No que diz respeito ao empréstimo pessoal do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

5 - Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos pelo MM. Juízo
a quo
, de modo que a sentença deve ser reformada no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios.

6 - Apelação Cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Olenilson Santos Gomes.

Em síntese, a inicial narra que o autor é servidor público efetivo, lotado no DETRAN, e que realizou empréstimos consignados e pessoais. Afirmou que os descontos que estavam sendo efetuados eram indevidos, incidindo em verbas indenizatórias, tais como o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, além de ultrapassarem a limitação máxima de 30%.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restrição dos descontos efetuados ao patamar de 30%.

Inconformado, o Banco do Estado do Pará – BANPARÁ – interpôs o presente recurso, afirmando que inexiste regra de limitação de descontos efetuados em conta corrente e que a limitação de 30% não pode atingir os empréstimos de caráter pessoal. Aduz que os descontos de consignados estão em conformidade com a limitação legal; que o apelado tinha débitos de empréstimo consignado e decorrente de juros de cheque especial, denominado Banpará Card. Requer a reforma da sentença para afastar a limitação de 30% em empréstimos de natureza pessoal e a exclusão da condenação em honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, além do empréstimo consignado contratado, o apelado
aderiu a valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. ”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% ao contrato de natureza consignada.

No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

Por fim, entendo que a condenação em pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser reformada, uma vez que, no ID nº
11536737, fora deferido o benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DOU-LHE PROVIMENTO
, para limitar ao patamar de 30% somente os descontos do empréstimo consignado, e reformar a sentença no que diz respeito a condenação de custas e honorários advocatícios, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023